Tribunal: STF
Processo: HC 214572
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de coação no curso do processo. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PUBLICADA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. ART. 10 DO CÓDIGO PENAL. 



    1. ‘O prazo prescricional, cujo implemento enseja a extinção da punibilidade, é prazo penal, motivo pelo qual sua contagem observa a regra do art. 10 do Código Penal, a qual dispõe que, no cômputo do prazo, deve ser incluído o dia do começo e deve ser observado o calendário comum. Isso significa que 'o prazo de um ano tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes' (REsp 188.681/SC, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 05/09/2000, DJ 25/09/2000)’ (HC n. 481.561/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019). 



    2. Na espécie, tendo o recebimento da denúncia ocorrido em 3/7/2013, o lapso prescricional de 4 anos venceria, na linha da jurisprudência desta Corte, ao final do dia 2/7/2017. Entretanto, nesse mesmo dia, antes, portanto, do esgotamento total do prazo, a sentença foi publicada, interrompendo novamente o lapso, o que fez com que a prescrição não tenha, de fato, se consolidado, ainda que por uma questão de poucas horas. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 344 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) deu provimento à apelação da defesa “para declarar extinta a punibilidade do Estado em favor do réu, ante a ocorrência da prescrição retroativa”.



4. Inconformado, o assistente da acusação interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.835.481, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, deu provimento ao recurso “para afastar a extinção da punibilidade do recorrido e restabelecer sua condenação pelo delito de coação no curso do processo”. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.



5. Na sequência, o Tribunal estadual, afastada a prescrição da pretensão punitiva, analisou o mérito da apelação defensiva, negando provimento ao recurso.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, “verificada de acordo com a pena concretamente aplicada, em sua modalidade retroativa”. Afirma que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, de modo que, “conforme os artigos 110 e 109, V do código penal, a prescrição se verifica no presente caso em 4 anos”. Nessas condições, pontua que “a inicial acusatória ministerial foi recebida pelo douto Juízo a quo no dia 03 de Junho de 2013, e a sentença condenatória foi publicada no dia 02 de Junho de 2017, portanto, no exato dia em que já consumada a prescrição da pretensão punitiva”.



7. Prossegue a narrativa para destacar que, ao contrário do que afirmou o STJ, “[a] sentença não foi publicada ‘no último dia antes da superveniência da prescrição’, mas sim no dia de sua ocorrência. Na verdade, a sentença foi natimorta. Surgiu quando não mais podia surgir”.



8. A defesa requer a concessão da ordem para que seja determinado “o arquivamento da ação penal em trâmite contra o paciente em face da perda do direito de punir estatal eis que consumada a prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade do acusado, ora paciente nos termos dos artigos 107, IV, combinado com 109, V e 110 do Código Penal”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. O acórdão impugnado não evidencia situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, neste sentido, os fundamentados adotados pela autoridade impetrada:



    “1. ‘O prazo prescricional, cujo implemento enseja a extinção da punibilidade, é prazo penal, motivo pelo qual sua contagem observa a regra do art. 10 do Código Penal, a qual dispõe que, no cômputo do prazo, deve ser incluído o dia do começo e deve ser observado o calendário comum. Isso significa que 'o prazo de um ano tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes' (REsp 188.681/SC, Rel. Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 05/09/2000, DJ 25/09/2000)’ (HC n. 481.561/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 1º/3/2019). 



    2. Na espécie, tendo o recebimento da denúncia ocorrido em 3/7/2013, o lapso prescricional de 4 anos venceria, na linha da jurisprudência desta Corte, ao final do dia 2/7/2017. Entretanto, nesse mesmo dia, antes, portanto, do esgotamento total do prazo, a sentença foi publicada, interrompendo novamente o lapso, o que fez com que a prescrição não tenha, de fato, se consolidado, ainda que por uma questão de poucas horas.” 



12. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal: RHC 179.924. Rel. Min. Ricardo Lewnadowski, e o RHC 170.099, Relª. Minª. Rosa Weber, cujos fundamentos reproduzo: 



    “No presente recurso ordinário, afirma o Recorrente, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porquanto transcorrido o lapso de 3 (três) anos, previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia (17.8.2015) e a publicação da sentença condenatória (16.8.2018). Requer, no mérito, a extinção da punibilidade de (...) dada a prescrição da pretensão punitiva estatal.



    (...)



    Entendo, tal como ressaltado pelas instâncias antecedentes, que o prazo prescricional diz respeito ao direito material, portanto, aplicável o art. 10 do Código Penal. 



    Desse modo, considerando o recebimento da denúncia em 17.8.2015 e a sentença condenatória em 16.8.2018, entre referido lapso temporal não se ultrapassou o prazo prescricional de 03 (três) anos, pois ‘a véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes’ ainda se enquadra dentro de referido período, somente ter-se-ia consumado a prescrição caso a sentença houvesse sido publicada após a véspera do mesmo dia, situação de todo inocorrente na espécie. Nesse sentido: RHC 179.294/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.5.2020. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via” (grifei).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator